Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-51.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-51.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA - CPF: 030.357.791-63 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA - CPF: 030.357.791-63 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIMES.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

O conjunto probatório produzido demonstra que a cobrança em valor maior ocorreu em razão de que nos meses anteriores (setembro e outubro/2021) não houve a leitura efetiva, sendo feita a cobrança por consumo mínimo.

Se o consumo faturado em novembro/2021, que engloba a diferença de consumo dos meses anteriores é muito próximo ao consumo registrado com a soma dos meses de setembro e outubro/2021, não há ilicitude na cobrança do valor acumulado na fatura seguinte. No entanto, deve a concessionária/apelante possibilitar o parcelamento do débito em até 03 (três) parcelas mensais, de acordo com o § 1o do art. 113 da Resolução no 414/2010.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000063-51.2022.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GRAÇAS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA,
em face da sentença que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais,
julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança e a nulidade do débito no valor de R$ 1.085,44 (um mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente à fatura de novembro de 2021, bem como

condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida, conforme sentença de ID 169740702.

Por fim, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e das despesas judiciais e aos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da condenação atualizado.

Opostos embargos de declaração pela autora (ID

169740704), estes foram conhecidos e no mérito, acolhidos conforme fundamento
in verbis
:

“Diante do exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO dos embargos, eis que tempestivos, e os ACOLHO, alterando parte da sentença proferida, a qual passa a conter a seguinte redação:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, a pretensão inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança e a nulidade do débito no valor de R$ 1.085,44 (mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente à fatura de novembro de 2021.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento”.

No mais, a sentença permanece tal como prolatada.”
(ID

169740708)

Em síntese, sustenta a primeiro recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 169740711)
,
alega que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, inexistindo qualquer irregularidade nas faturas impugnadas, eis que houve acúmulo de consumo, em razão da impossibilidade de leitura nos meses anteriores. Logo, a leitura realizada no medidor em perfeito estado, constatou o consumo acumulado do autor, daí a fatura emitida.

Argumenta que após reclamações administrativas feitas pela parte autora, realizou vistorias, testes e perícia no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que não havia irregularidade no equipamento.

Assevera ainda que ausente a comprovação do dano moral, uma vez que

as situações enfrentadas pela demandante não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora/apelada evitando-se o enriquecimento ilícito do consumidor, haja vista o devido pagamento a título de contraprestação da energia consumida e efetivamente medida, bem como para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Contrarrazões juntadas no ID 169740718, suscitando o desprovimento do recurso.

Por sua vez,
LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA
(ID 169740709), alega que a sentença deve ser reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante dos constrangimentos e das consequências advindos do ato lesivo praticado contra a parte autora/apelante.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, pois

o juízo
a quo
ao fixar o valor dos honorários, determinou o valor de tão somente de R$ 300,00 (trezentos reais), calculando os 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este irrisório, inclusive, inferior a 01 (um) salário-mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 169740721).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000063-51.2022.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GRAÇAS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LEIDIANE ALVES PEREIRA DE JESUS EVANGELISTA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 169740660) que a autora é consumidora da UC no 6/1265502-3, e que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 1.085,44 (um mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sendo que sempre tivera o consumo baixo conforme demostrou as faturas em anexo.

Alegou que procurou pela requerida para esclarecer o caso em comento e

que acredita ter ocorrido algum erro na leitura, contudo, não obteve êxito.

Aduziu ainda que consultou o SPC/SERASA para retirar um extrato que indicasse seu nome no cadastro, eis que se constatou com seu nome negativado e na eminência de ter o seu fornecimento de energia elétrica interrompido.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela antecipada para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, a qual foi deferida (ID

169740672), bem como a inexistência do valor cobrado e a condenação da parte requerida por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
julgou pr
ocedente a pretensão inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença ambas as partes recorreram.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da cobrança questionada, a fatura do mês de novembro/2021, no valor de R$ 1.085,44 (um mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), resultante de acúmulo de consumo, em razão da emissão por faturamento mínimo dos consumos nos meses de setembro e outubro/2021.

A apelante/requerida defende que nos meses de setembro e outubro/2021, a concessionária de energia cobrou apenas pelo custo de disponibilidade do sistema, popularmente conhecido como “consumo mínimo” da categoria e que, com isso, no mês de novembro/2021, foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica do mês de novembro/2021 pela concessionária/apelante revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, há coerência na tese da apelante/requerida, no sentido de que o consumo elevado no mês de novembro/2021 é decorrente de cobrança de acúmulo de consumo, uma vez que não houve cobrança nos meses anteriores, qual seja setembro e outubro/2021, conforme se vê no extrato de consumo juntado aos autos no ID 169740692, p.4. Portanto, justificada a cobrança em valor elevado no mês de novembro/2021, visto que este corresponde ao consumo dos meses de setembro e outubro/2021, mostrando-se, assim, correta.

Ademais, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o consumo em questão, quando da efetiva leitura do medidor no mês de novembro/2021, após os meses de setembro e outubro/2021, nos quais não houve a leitura efetiva, tendo sido feita a cobrança por ‘consumo mínimo’.

De se observar ainda que a média de consumo é de 293kWh, o que demonstra que é perfeitamente compreensível o consumo registrado em novembro/2021 – 857kWh, salientando-se que engloba o consumo do próprio mês de novembro/2021, bem como o consumo dos meses de setembro e outubro/2021 que haviam sido registrados por consumo mínimo e não pela leitura real.

Desta forma, o consumo registrado no mês de novembro/2021 não destoa do consumo dos outros meses do ano, nem mesmo excede ao consumo médio da unidade consumidora (293kWh), pois cobrado na referida fatura a diferença do consumo dos meses de setembro e outubro/2021, quando efetivada a leitura real do medidor, não havendo nenhuma ilicitude nessa fatura a maior.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDOS DE REVISÃO DE FATURAMENTO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARIAS. FATURAS DE CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO EM VALOR ELEVADO. FATURA DE MAIO COM COBRANÇA DE ACUMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO MÊS ANTECEDENTE. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO. EXCESSO DE REGISTRO DE CONSUMO NÃO VERIFICADO. FTOGRAFIAS DAS LEITURAS QUE RESPALDAM A TESE DA RÉ. VALOR DEVIDO. RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO PELO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS – Recurso Cível: 71009992884 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 17/09/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/09/2021)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra duas faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado A cobrança a menor nos meses anteriores, sendo correto o procedimento adotado pela concessionária, não havendo se falar em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.”
(N.U 1004310-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Deste modo, resta claro e evidente que não houve irregularidade na cobrança estampada na fatura de novembro/2021, porquanto as faturas somadas (setembro e outubro/2021) estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Porém, não pode a apelante/requerida promover a cobrança em parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dispõe o § 1o do art. 113 da Resolução no 414/2010:

“Art
. 113.
A distribuidora quando
, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura
, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou

ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”
(g.n.)

Assim, deve ser reformada a sentença singular que declarou inexistente o débito litigioso, devendo apenas possibilitar à parte autora/apelada o parcelamento do débito no valor de R$ 1.085,44 (um mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em até 03 (três) parcelas mensais.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, nota-se que a parte autora/apelante comprovou no ID 169740667, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta questionada, a qual não foi oportunizado o parcelamento.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelante, bem como os transtornos causados a parte autora, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)-

Por fim, deve ser acolhido o item recursal da parte autora/apelante acerca dos honorários de sucumbência, ao qual requer a majoração, pois o juízo
a quo
ao fixar o valor dos honorários, determinou o valor de tão somente de R$ 300,00 (trezentos reais), calculando os 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este irrisório, inclusive, inferior a 01 (um) salário-mínimo.

Assim,

considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço e o proveito da causa, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso da concessionária/requerida
, para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, possibilitando apenas a parte autora/apelada ao parcelamento do débito no valor de R$ 1.085,44 (um mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em até 03 (três) parcelas, bem como para reduzir o valor indenizatório dos danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ainda,
dou parcial provimento ao recurso da parte autora
, para majorar os honorários

advocatícios para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023